Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-93.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL. CONTRATAÇÃO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. ADESÃO AO PRODUTO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. COMPROVADAS. DESCONTO DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela instituição financeira requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do consumidor em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e reparação de danos morais, para declarar a nulidade da cláusula de concessão de cheque especial não solicitado, condenando o banco a restituir os valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira ao conceder limite de cheque especial supostamente sem solicitação expressa do autor; e (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
4. A instituição financeira logrou êxito quanto ao ônus de comprovar a legitimidade da contratação de limite de cheque especial pelo autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), evidenciando-se a legalidade da disponibilização do produto pelo réu e, consequentemente, dos descontos efetivados na conta do consumidor.
5. No caso dos autos, considerando que o autor autorizou expressamente, mediante contrato de adesão, a concessão do limite de cheque especial em sua conta, o desconto posterior das verbas e encargos devidos constitui exercício regular do direito por parte da instituição financeira ré, que não pode ser responsabilizada pela utilização do crédito e por endividamento do correntista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. Comprovada a contratação de limite de cheque especial pelo consumidor mediante autorização expressa em instrumento contratual, o desconto de valores decorrentes da utilização do crédito pelo correntista caracteriza o exercício regular de direito pela instituição financeira, não havendo que se cogitar falha na prestação de serviços.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3o; Código de Processo Civil, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; Acórdão 1806614, 07153614120238070001, 6a Turma Cível, j. 24/1/2024; Acórdão 900698, 20150110070200APC, 1a Turma Cível, j. 14/10/2015; Acórdão 1069554, 00201341420168070003, 7a Turma Cível, j. 24/1/2018.